Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-76.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI
Órgão julgador: EMBARGANTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600066-76.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600066-76.2020.6.16.0065
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600066-
76.2020.6.16.0065 (DRAP n.º 0600063-24.2020.6.16.0065), que julgou procedente a impugnação
intentada pelo Ministério Público Eleitoral para o efeito de indeferir o pedido de registro de
candidatura de Derval Luiz Zamparoni ao cargo de vereador do Município de Florestópolis por
inelegibilidade.(Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC - proposta pelo Ministério Público
Eleitoral do Estado do Paraná em face de Derval Luiz Zamparoni, candidato a vereador pelo partido
Podemos - PODE do município de Florestópolis/PR, vez que o Impugnado possui duas
condenações criminais relativas à ação penal de nº 2001.0000030-7, pela prática do crime de
responsabilidade do artigo 1°, inciso I, primeira parte, do Decreto-Lei n° 201/67, à pena de 02 anos e
02 meses de reclusão, no regime aberto, e a ação penal de nº 5001222-29.2011.404.7001, pela
prática do crime do artigo 171, § 3°, c/c o artigo 14, inciso II, e com o artigo 71 (por duas vezes),
todos do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, ambas no regime aberto, cujas condenações
foram executadas nos autos de nº 0001277-56.2013.8.16.0137 e de nº 5019700-80.2014.404.7001,
cujo término se deu em 31/07/2014 e 02/07/2016, respectivamente, assim como que foram extintas
pelo cumprimento nesta ordem, em 21/08/2014 e 07/10/2019, estando inelegível por força do
disposto no artigo 1º, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, com a redação conferida pela Lei
Complementar nº 135/2010). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DERVAL LUIZ ZAMPARONI (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18937
966
12/11/2020 13:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.967
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600066-76.2020.6.16.0065 –
Florestópolis – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR0022975
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR0031296
ADVOGADO: CRISTIANE PAULINO DE OLIVEIRA - OAB/PR0100446
ADVOGADO: HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA - OAB/PR0057353
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
OMISSÃO. INEXISTENTE. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO
DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Derval Luiz Zamparoni contra o
v. acórdão nº 56.658, proferido por este Tribunal, que julgou desprovido o recurso, mantendo a
sentença que julgou procedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o
registro de candidatura do Embargante (ID 14926216).
Num. 18937966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 13:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213530757900000018331692
Número do documento: 20111213530757900000018331692

As razões de embargos de declaração (ID 15764766) sustentam, em síntese, que
o aresto padece de omissão, isso porque menciona que não houve análise de viragem
jurisprudencial (TSE, Resp nº 7239), alegando ainda que os crimes em comento não se tratam
de crimes contra a administração pública, pois entende que só poderiam ser praticados por
funcionário público, situação não ostentada pelo Embargante. Ainda, aduz que para a
configuração da inelegibilidade “relativa à condenação por crime de responsabilidade e suposto
estelionato judiciário, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i)
condenação à suspensão dos direitos políticos; (ii) a decisão condenatória transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) lesão ao patrimônio público e (iv)
enriquecimento ilícito; e (v) não exaurimento do prazo de oito anos a contar do cumprimento da
”, havendo omissão no julgado.
pena
Por fim, requer a integração do acórdão com efeitos infringentes para modificar a
parte do acórdão que indeferiu o pedido de registro de candidatura do Embargante.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos
legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que as alegações de omissão não prosperam.
Inicialmente, cumpre registrar que as razões recursais julgadas por esta Corte
foram extremamente sucintas (ID 12002666), alegando o Impugnado apenas que apresentou
certidão emitida pelo TSE atestando que nada pesava sobre ele, razão pela qual as
inelegibilidades provenientes da LC nº 64/90 já estariam exauridas. Sustentou ainda que pela
soma do tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória até o registro de candidatura
já teria transcorrido o prazo de inelegibilidade.
Sendo assim, não existe a alegada omissão quanto à eventual análise de viragem
jurisprudencial (TSE, Resp nº 7239), porque sequer foi objeto de recurso, bem como cumpre
registrar que referido precedente refere-se a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
I, alínea ‘l’ da LC nº 64/90.
Ademais, cumpre frisar que este Relator afastou todas as alegações do recurso
acima mencionadas, conforme se depreende do acórdão:
Quanto ao início da contagem do prazo para a incidência da presente inelegibilidade dispõe a
Súmula nº 61 do TSE:
Num. 18937966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 13:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213530757900000018331692
Número do documento: 20111213530757900000018331692

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990
, seja ela privativa de liberdade,
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena
restritiva de direito ou multa. (grifou-se)
Portanto, tanto a legislação como a jurisprudência são claras no sentido de que o prazo de 08
(oito) anos da causa da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei
Complementar nº 64/90 conta-se apenas após o cumprimento da pena e não do trânsito em
julgado, como alegado pelo Recorrente.
No presente caso, em ambas as condenações não houve o decurso do prazo de oito anos do
cumprimento da pena.
Aqui cumpre destacar que não se pode confundir a suspensão dos direitos políticos prevista
no art. 15, inciso III da Constituição Federal com a causa de inelegibilidade prevista no art.
2
1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/90, que incide pelo prazo de oito
anos após o cumprimento de pena.
Por esta razão, não prospera a alegação de quitação eleitoral junto ao TSE, uma vez que
superada a suspensão dos direitos políticos pelo cumprimento da pena, incide ainda a causa
de inelegibilidade para os crimes previstos na LC n° 64/90.
Já com relação ao enquadramento dos crimes à causa de inelegibilidade do art.
1º, inciso I, alínea ‘e’ da LC nº 64/90, ainda que não levantado em sede recursal, este Relator,
cautelosamente, se manifestou em seu voto que:

Inicialmente, cumpre registrar que as condenações ora em análise se enquadram como
crimes contra a Administração Pública, uma vez que o estelionato ocorreu em detrimento do
INSS (autarquia federal), bem como o crime de responsabilidade do art. 1º, inciso I, primeira
parte do Decreto Lei nº 201/67 em detrimento do Município de Florestópolis, destacando que
1
para fins de inelegibilidade são entendidos como crimes contra a Administração Pública todos
os crimes que ofendam a Administração Pública, ainda que não estejam previstos no Título
específico do Código Penal.

Por fim, a alegada omissão quanto a eventuais requisitos para a configuração da
causa de inelegibilidade, além de não serem objeto das razões recursais, nota-se extrema
confusão do advogado em relação a alínea ‘e’ e a alínea ‘l’, ambas do art. art. 1º, inciso I da LC
nº 64/90, sendo que o presente caso restringe-se à análise de causa de inelegibilidade
decorrente de condenação criminal e não por condenação por ato de improbidade
administrativa.
Desta forma, concluo que não existem omissões no julgado como alegado pelo
Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão embargada,
havendo em verdade inovação recursal.
, entendo que os embargos de declaração buscam apenas e tão
Em suma
somente a rediscussão do mérito da decisão e, portanto, não merecem acolhimento.
Num. 18937966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 13:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213530757900000018331692
Número do documento: 20111213530757900000018331692

Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art. 1.025
do CPC .
1

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Derval Luiz
Zamparoni e, no mérito,
ante a inexistência de omissão no julgado embargado.
REJEITO-OS
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
1
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600066-76.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS -
EMBARGANTE: DERVAL LUIZ ZAMPARONI - Advogados do(a) EMBARGANTE: CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR0022975, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR0031296, CRISTIANE
PAULINO DE OLIVEIRA - PR0100446, HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA - PR0057353 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 18937966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 13:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213530757900000018331692
Número do documento: 20111213530757900000018331692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18937966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 13:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213530757900000018331692
Número do documento: 20111213530757900000018331692